Tribunal: STF
Processo: ARE 1386227
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-07
Data de publicação: 2022-06-07

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL. FUNDO DE COMBATE À POBREZA. PROTEGE GOIÁS. LEI ESTADUAL Nº 14.469/2003. VALIDAÇÃO. EC Nº 42/2003. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.



    Vistos etc.



    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, maneja agravo o Instituto de Apoio ao Contribuinte Brasileiro. Na minuta, sustenta que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. 



    Nas razões do extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o recorrente alega a inconstitucionalidade dos adicionais ao Imposto Sobre Circulação de Mercadorias (ICMS) estipulados na legislação estadual e destinados ao Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (PROTEGE GOIÁS). Aparelhado o recurso na violação dos arts. 5º, 145, 146, 150, I, II e III, 154, I, 155, § 2º, XII, 167, IV, e 195, § 4º, da Lei Maior, e arts. 82 e 83 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias (ADCT).



    É o relatório.



    Decido.



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos.



    A Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás manteve a sentença que julgou válida a cobrança das contribuições destinadas ao Fundo de Proteção Social do Estado de Goiás (PROTEGE GOIÁS). O acórdão está assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE TRIBUTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. INSTITUIÇÃO E REGULAMENTAÇÃO DO PROTEGE – FUNDO DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA. DESNECESSIDADE DA INSTITUIÇÃO POR LEI COMPLEMENTAR. CONVALIDAÇÃO PELO ART. 4º DA EC Nº 42/2003. ADICIONAL DE 2% NA ALÍQUOTA DO ICMES. DEVIDO. INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 19.925/2017 NÃO OBSERVADA. ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 111090-02.2014.8.09.0000. EFEITO ENTRE PARTES. 



    I- Uma vez afastada a tese de inconstitucionalidade da lei estadual n. 14.469/2003, visto que validada pelo art. 4º da EC n. 42/2003, por decorrência lógica, não há que falar em discussão nessa sede da invalidade da Lei Estadual n. 19.925/2017, por que alterou a redação da Lei n. 11.651/1991 (Código Tributário do Estado de Goiás). 



    II- As disposições transitórias da Constituição não exigiam dos entes federados a criação do aludido fundo por Lei Complementar, bem assim o Supremo Tribunal Federal assentou o entendimento segundo o qual todos os Fundos criados sob a égide da Emenda Constitucional nº 31/2000 foram convalidados pelo artigo 4º da Emenda Constitucional nº 42/2003. 



    III - Para a definição dos produtos supérfluo, é fundamental que se observem as particularidades de cada mercadoria ou produto. Exame esse que envolve larga margem de discricionariedade política, sendo inegável que a Constituição Federal conferiu, aos Estados, a discricionariedade quanto à adoção da seletividade, para fins de cobrança do ICMS. Com isso, de acordo com a Constituição Federal e com o Código Tributário Nacional, o legislador possui competência exclusiva para estabelecer tais critérios, contudo não pode o Poder Judiciário fazê-lo de forma casuística. 



    VI - Improvido o recurso se aplica o §11 do art. 85 do CPC. 



    Apelação cível conhecida e desprovida. Sentença mantida.”



    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.



    O entendimento adotado no acórdão recorrido não diverge da jurisprudência firmada no âmbito deste Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza (ADI nº 2.869/RJ, DJ 13.5.2004, Rel. Min. Ayres Britto). Nesse sentido:



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ICMS. ADICIONAL DE 2%. LEI ESTADUAL Nº 14.469/2003. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA. EC Nº 42/2003. VALIDAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 25, 102, I, ‘A’, 158, IV, E 167, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA E ARTS. 82 DO ADCT E 1º DA EC Nº 67/2010. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES. ACO 1.039/MS E STP 107/GO. CONSONÂNCIA DA DECISÃO RECORRIDA COM A JURISPRUDÊNCIA CRISTALIZADA NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal, no sentido de que o art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/2003 validou os adicionais criados pelos Estados e pelo Distrito Federal destinados aos Fundos de Combate e Erradicação à Pobreza (ADI nº 2.869/RJ, DJ 13.5.2004, Rel. Min. Ayres Britto). Validade da legislação estadual naquilo em que não conflitar com as Emendas Constitucionais 33/2001 e 42/2003, até que sobrevenha a lei complementar federal. Precedentes do Plenário: ACO 1.039/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, e STP 107/GO, Rel. Min. Dias Toffoli. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites do art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE 1290896 ED-AgR, de minha relatoria, DJe de 17.09.2021).



    “AGRAVO INTERNO NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE E ERRADICAÇÃO DA POBREZA. PERCENTUAL CONSTITUCIONAL MÍNIMO DE GASTOS PÚBLICOS EM AÇÕES DE SAÚDE E EDUCAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. CONSIDERAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ACO 1972 AgR, Rel. Alexandre De Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 08.01.2021 PUBLIC 11.01.2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Fundamentos da decisão agravada não atacados. Incidência da Súmula 287/STF. Tributário. Adicional do ICMS. Fundo de Combate à Pobreza. EC nº 42/03. Convalidação. 1. O agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, limitando-se a afirmar que a matéria não estaria consolidada no âmbito do Supremo Tribunal Federal. Incidência da Súmula 287/STF. 2. No julgamento da ADI nº 2.869/RJ, DJ de 13/5/04, Rel. Min. Ayres Britto, o Plenário da Corte firmou o entendimento de que o art. 4º da Emenda Constitucional nº 42/03 convalidou os adicionais da alíquota do ICMS, referentes à instituição do Fundos de Combate à Pobreza, criados pelos estados membros e pelo Distrito Federal, ainda que esses acréscimos estivessem em discordância com o disposto na Emenda Constitucional nº 31/2000. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. A verba honorária já fixada será acrescida do valor equivalente a 10% (dez por cento) de seu total, nos termos do art. 85, § 11, do novo Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do citado artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 999.890AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 19.6.2017).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. FUNDO ESTADUAL DE COMBATE À POBREZA: CONVALIDAÇÃO PELA EMENDA CONSTITUCIONAL N. 42/2003. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE 581.688-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe de 13.3.2012).



    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF). Honorários advocatícios majorados em 10% (dez por cento), em desfavor da parte recorrente, caso fixada a verba honorária na origem, observados os limites previstos nos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do CPC/2015, bem como a eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora